Tribunal: TJDFT
Processo: 0741043-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741043-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a Defensoria Pública do Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo, que declarou nulos os atos processuais praticados após a intimação de ID no 61151772, em razão de os mandados de intimação do exequente, ora agravado, terem sido enviados a endereço que não lhe pertence. Em suas razões, a agravante defende a regularidade dos atos processuais. Alega que o processo foi extinto por abandono e que a agravada deve pagar os honorários de sucumbência em favor da DPDF. Aduz que é possível verificar que o sistema PJE registrou ciência da executada nos IDs no 42726570, no 9001430, no 70096370 e no 107188767, bem como foi intimada via DJe, de modo que não se pode falar em nulidade da intimação. Pugna pelo provimento do recurso com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a validade dos atos processuais e da intimação, restabelecendo o bloqueio dos ativos financeiros da parte executada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “o periculum in mora decorre do fato da r. decisão agravada resultar na impossibilidade de qualquer satisfação do crédito devido à parte agravante”, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. Assim, não se pode considerar preenchido um dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada – o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Por ora, isso é suficiente para obstar a concessão da liminar pleiteada. No julgamento do mérito do recurso, serão analisados os demais fundamentos trazidos no presente agravo de instrumento. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator